Tribunal: TJMT
Processo: 1030412-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030412-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), ELVISNEI DE ALMEIDA ASSONI - CPF: 985.406.021-72 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (IMPETRANTE), ELVISNEI DE ALMEIDA ASSONI - CPF: 985.406.021-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA –
INSURGÊNCIA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL E CONSEQUENTEMENTE A READEQUAÇÃO DO REGIME – VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO – ART. 197 LEP [AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL] – DETRAÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA PELA AUTORIDADE COATORA – REGIME MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“
A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]
” (TJMT,HC no 162905/2016).

A autoridade coatora realizou a detração e determinou a readequação da pena do paciente. A regressão do beneficiário para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas que configuraram falta grave, refletindo a inaptidão do condenado ao regime em que estava inserido, autorizando a regressão de regime e os gravames daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Elvisnei de Almeida Assoni
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em regime semiaberto (sentença – guia provisória), na colônia penal de Simões Filho no Estado da Bahia.

Expõe que no ano de 2020, no início da pandemia, o paciente teve autorizada saída temporária para Comarca de Pontes e Lacerda, renovada até dia 30 de agosto de 2020. Ocorre que no dia 31 do mesmo mês o custodiado já foi considerado foragido, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor e cumprido em 09 de julho de 2023.

Alega que após o recebimento da prisão do beneficiário, o Ministério Público do Estado da Bahia requereu o seu recambiamento, além de solicitar que a defesa do mesmo se manifestasse sobre a comprovação de vínculo familiar no Estado de Mato Grosso, sendo este cumprido com a solicitação.

Relata que em audiência de justificação, o paciente foi regredido para regime fechado em virtude de falta grave, bem como o reinício do cumprimento, considerando como data base a sua recaptura.

Sustenta que beneficiário faz jus ao cumprimento da pena em regime aberto, pois juntou documentos com relação à detração e readequação da pena, inclusive, interpôs recurso de agravo de execução penal. Todavia, o juízo da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, considerou intempestivo o referido recurso e negou a readequação da pena com base no novo cálculo.

Explana que junto da regressão de regime do paciente, aportou-se nos autos a
redução da pena
em virtude do trânsito em julgado do acordão proferido da Comarca de Simões Filho – BA, em que reduziu a pena.

Defende que mesmo considerando a falta grave, o apenado assiste o direito de ser inserido em regime menos gravoso, devido à redução da pena, conforme a decisão do acordão do Estado da Bahia.

Por fim, alega que o beneficiário possui emprego lícito, com profissão definida, qual seja, engenheiro, além de família constituída, sendo casado e 04 (quatro) filhos que dependem do mesmo para sustento, inclusive, uma bebê, nascida após o cumprimento do seu mandado de prisão.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Elvisnei de Almeida Assoni
, para determinar o cumprimento da pena em
regime semiaberto
, em virtude da readequação da pena imposta no referido acordão suscitado, consequentemente expedindo alvará de soltura, e caso entender necessário, mediante o uso do monitoramento eletrônico, sem prejuízo as condições a serem fixadas pelo Juízo de Execuções da Comarca de Pontes e Lacerda, onde tem comprovado seu domicílio e laço familiar no Estado de Mato Grosso. (Id. 196076673)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações. (Id. 196744692)

Após, o impetrante formulou petição nos autos, solicitando a reapreciação dos pedidos formulados na inicial, alegando que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal,
“em face a não readequação do regime em virtude do trânsito em julgado de acórdão que reduziu sua pena. ”

O pedido de reconsideração foi indeferido e pedido informações (Id. 197527669). Informações juntadas (Id. 199052670)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 202267695)

"
Habeas Corpus
- Execução Penal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – regressão carcerária determinada pelo juízo a quo – iresignação defensiva – pretendida detração da pena e consequente readequação para o regime semiaberto – insubsistência – cometimento de falta grave – descumprimento das condições estabelecidas no regime semiaberto – inteligência do art. 118, inciso I, da LEP – detração já realizada pelo juízo das execuções penais –
Pela denegação da ordem
”

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elvisnei de Almeida Assoni
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária
da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui
apontando como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente estava em cumprimento
de pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas).

Consta que o apenado foi beneficiado com a saída temporária no dia 24/03/2020, todavia, não retornou a colônia penal de Simões Filho/BA, na data estipulada, se mantendo na condição de foragido até o dia 11/06/2023. Em razão disso, foi expedido mandado de prisão.

No dia 11/08/2023, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o mandado de prisão foi efetivamente cumprido, tendo sido designada audiência de justificação, no qual entendeu pela homologação da falta grave cometida pelo apenado (evasão) e determinou a transferência do sentenciado para regime fechado.

Além disso, considerando a juntada da guia de recolhimento definitiva e acórdão, o qual deu parcial provimento ao recurso interposto e reduziu a pena definitiva de 7 (sete) anos para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, e determinou a atualização do cálculo.

Alega que mesmo com o
cometimento da falta grave, deveria ser inserido no regime aberto, como resultado da redução da pena atinente a decisão do acórdão e em paralelo ao lapso temporal cumprido em regime semiaberto.

A defesa pede a detração da pena e consequente readequação para o regime semiaberto.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Registro, que o
habeas corpus
afigura-se como remédio de urgência, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Assim, tenho que na estreita via do
writ
é inviável a análise de questões que desafiem recursos próprios, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso, salvo, em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nesta linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm como imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus
, a bem de prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder cujas hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo a utilização do remédio constitucional em substituição a recursos próprios [ordinários ou de índole extraordinária], tampouco como sucedâneo do meio processual adequado, no caso o recurso de agravo, ex vi do art.197 da LEP, que transcrevo:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Transcrevo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso ordinário. Jurisprudência dominante na Primeira Turma. [...] 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator.[...]” [STF,RHC 121399, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014].

No mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” [HC 512.421/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 13/08/2019].

“[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria[...].” [HC 345.021/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016].

Desse modo, a detração deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal restando inviável a análise do pleito na via estreita do
writ
, máxime porque o pedido desafia recurso próprio de agravo em execução penal.

Contudo, importa consignar que, no caso, a autoridade coatora noticiou que determinou a detração a ser computada na pena pelo período apontado pelo beneficiário. Assim, transcrevo as informações: (Id. 199052670)

“
Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus no 1030412-11.2023.8.11.0000 (autos-referência no 2001512-05.2019.8.05.0001) – Pontes e Lacerda-MT, em que é impetrante o causídico Joseilde Soares Caldeira, tendo como paciente ELVISNEI DE ALMEIDA ASSONI, apontando como autoridade coatora este Juízo de Pontes e Lacerda-MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

O ora paciente ELVISNEI DE ALMEIDA ASSONI figura como reeducando nos autos de no 2001512-05.2019.8.05.0001.

Sobreveio aos autos a decisão inicial proferida neste Habeas Corpus pelo MM. Desembargador Relator Dr. Rui Ramos Ribeiro, em que indefere o pedido liminar pleiteado neste writ e, ato contínuo, determina que solicitem-se informações.

Em cumprimento, aponto que as respectivas informações fáticas atinentes ao processo-referência (autos de no 2001512-05.2019.8.05.0001) encontram-se delineadas acima.

Mais além, apresentadas as informações relativas ao andamento processual, em cumprimento ao determinado no artigo 484, da CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ), passo a apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis.

No que concerne aos argumentos deduzidos pelo impetrante, reporto-me à ulterior decisão deste Juízo:

“[...]
Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena do reeducando atualmente
ELVISNEI DE ALMEIDA ASSONI,
em regime
fechado
, condenado provisoriamente a pena de 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (autos n. 0568059-38.2018.8.05.0001).

O apenado cumpria pena em Simões Filho-BA, na qual o regime em questão é cumprido em Colônia Penal Agrícola.

Autorizada a saída temporária do reeducando (ev. 25), este se evadiu, sendo determinada a expedição de mandado de prisão (ev. 29).

Recapturado nesta Comarca de Pontes e Lacerda-MT (ev. 34), sobreveio requerimento da Defesa pela remessa do executivo à esta localidade, em razão do local de residência dos familiares do reeducando (ev. 41). Requerimento indeferido pelo magistrado no mov. 63.

Sobreveio aos autos guia de recolhimento definitiva, referente a condenação retro, redimensionando a pena para 05 ( cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime semiaberto (ev. 88).

Relatório de atestado de pena gerado em 22.09.2023 (ev. 89).

Pela decisão proferida em 25.10.2023 houve a homologação da falta grave do reeducando, em vista da evasão da unidade prisional, determinando sua regressão cautelar, e transferência do executivo a esta
urbe
(ev. 101).

Relatório de atestado de pena atualizado em 25.10.2023 (ev. 102).

Os autos foram remetidos a esta localidade, contudo, sem anuência deste Juízo (ev. 117).

A Defesa do reeducando interpôs agravo em execução, e requerimento pela reforma da decisão recorrida, com alteração para regime semiaberto e detração penal (ev. 119).

Contrarrazões pelo Ministério Público no mov. 123.

Pela decisão proferida no mov. 126, o presente recurso foi considerado intempestivo.

Posteriormente, a Defesa do reeducando manifestou pelo redirecionamento da pena deste, com fixação do regime semiaberto e expedição de alvará de soltura (ev. 132).

O Ministério Público reiterou os pedidos de mov. 123 (ev. 134).

É o breve relato. Decido.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Verifica-se que o reeducando em havia sido condenado em 07 (sete) anos de
primeira instância
reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, em regime
semiaberto
, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Contudo, em 22.09.2023 sobreveio guia de recolhimento definitiva referente aos autos originário,
redimensionando a pena
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantendo o regime semiaberto
.

Em 25.10.2023 foi determinada a elaboração do novo cálculo da pena, nos termos do acórdão (ev. 101), o qual, pelo atestado de pena de mov. 102, houve a devida adequação da reprimenda.

Dessa forma, não obstante o requerimento da Defesa, verifica-se que já houve o redimensionamento da pena em questão, bem como a detração dos dias, considerando o tempo no regime fechado do reeducando, até o presente momento.

No mais, nota-se pelo relatório de situação carcerária que, até a presente data, o reeducando cumpriu 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias da pena em questão, restando ainda 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Embora os nobres argumentos elencados pela Defesa, fato é que o recuperando estava inserido no regime semiaberto (Não houve progressão para o regime ABERTO) e, por ter descumprido as regras impostas, mediante fuga do estabelecimento, teve a decisão de regressão definitiva para o FECHADO.

Sobreleva pontuar que não houve interposição de recurso tempestivo em relação à referida decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não há falar em alteração do regime atual, razão pela qual,
INDEFIRO
o pedido da Defesa, mantendo o reeducando no regime
FECHADO
. [...]”

Por fim, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações que entender necessárias, colhendo do ensejo para renovar protestos de apreço e de distinta consideração.

Como visto, no dia 25/10/2023, foi determinado a readequação da pena do paciente, sendo juntado o atestado de pena.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas que configuraram falta grave, refletindo a inaptidão do condenado ao regime em que estava inserido, autorizando a regressão do regime e os gravames daí decorrentes.

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “caracteriza falta grave” (TJMT, AgExPen no 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022). No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA DE 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REGRESSÃO POR FALTA GRAVE. VIABILIDADE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU COM AS CONDIÇÕES PARA INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO, AINDA QUE DEVIDA E FORMALMENTE CIENTIFICADO A RESPEITO. RECURSO PROVIDO. 1. O agravado permaneceu 12 (doze) anos sem cumprir determinações judiciais, ainda que tenha trabalhado licitamente por vários anos e constituído família, mesmo sabendo que assim deveria fazê-lo, de modo que, como bem anotado pelo Ministério Público, o cumprimento da pena ou das mínimas condiçõesimpostas para os regimes menos severos se tornou mero detalhe. Assim, “bastou” que o apenado não fosse pego cometendo novo crime ou que arranjasse trabalho com carteira assinada para ver-se livre da pena devidamente imposta com as garantias constitucionais, pelo grave delito de estupro, de modo que a justificativa apresentada não se coaduna com os princípios que regem a execução criminal. (N.U 1019727-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

“... A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “caracteriza falta grave” (TJMT, AgExPen no 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022). “O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.” (AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2022). “... A ocorrência de falta grave no curso de qualquer fase da execução da pena, traz consigo todas as consequências legais, inclusive a regressão de regime e a determinação da prisão.

O juiz poderá determinar a perda de até 1/3 [um terço], dos dias remidos do acusado, em razão do cometimento de falta grave, conforme estabelecido no art. 127, da LEP.” (N.U 1010947-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

Ademais, muito embora
“obiter dictum”,
trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
in verbis
:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APENADO COM RESIDÊNCIA EM COMARCA DIVERSA. NÃO MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU). LEI 7.210/84. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O fato de o apenado residir em outra comarca, ou de mudar voluntariamente de domicílio, não importa modificação da competência do Juízo da Execução, podendo ser deprecado ao Juízo da sua residência tão somente a fiscalização do cumprimento da execução da pena. 2. O novo Sistema Eletrônico de Execuções Unificado - SEEU tem proporcionado facilidade de acesso aos autos e otimizado a prestação jurisdicional penal, em nível de execução, mas não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena, que é fixada na Lei n. 7.210/84 (art.65). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 66.533/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECUSA DO JUÍZO DEPRECADO. REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DEPRECADO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUÍZO DEPRECANTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO SUSCITADO DETERMINAR MODALIDADE DIVERSA DE REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL DEPRECADO. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal - CF. 2. 'A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência' (CC 113.112/SC, Terceira Seção, Rel Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011). 3. A videoconferência - não obstante seja medida que visa agilizar a prestação jurisdicional, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho da Justiça Federal - é faculdade conferida ao Juízo da causa, não podendo o Juízo deprecado determinar modalidade de oitiva diversa daquela que lhe foi deprecada (CC 145.457/PA, de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2017). 4. Conflito de competência conhecido para declarar que a execução da pena compete ao Juízo Federal da 4a Vara de Foz do Iguaçu - SJ/PR, o suscitante, e que incumbe ao Juízo Federal da 2a Vara Criminal Especializada da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, o suscitado, o cumprimento da carta precatória, da forma como determinada pelo Juízo deprecante. (CC n. 170.751/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 1/6/2020.)”

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime, tampouco qualquer constrangimento ilegal, como já demonstrado, a readequação da pena já foi realizada e, a fixação do regime fechado foi em razão da falta grave.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Elvisnei de Almeida Assoni
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024